Tribunal: STF
Processo: RE 1265981
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido, condenando o município ao pagamento, relativamente a todo o período de trabalho desempenhado pela servidora pública comissionada, de décimo terceiro e de indenização de férias acrescidas do terço constitucional. No extraordinário, o recorrente alega violado o artigo 39, § 3º e § 4º, da Constituição Federal. Discorre sobre a natureza jurídica do vínculo, afirmando indevido o pagamento de verbas trabalhistas.
    2. Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    Ocorre que a relação jurídica havida entre as partes restou devidamente comprovada através dos documentos de IDs nº 2683933 até 2683938, demonstrando a qualidade de servidora pública municipal da apelada, ocupante dos cargos em comissão de Assessora Administrativa e, posteriormente, Diretora de Auditoria Interna. 
    A previsão do pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço), bem como de 13º salário encontra-se no art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal. Assim sendo, não assiste razão ao apelante quando afirma que a apelada, por ocupar cargo em comissão, recebe subsídio, estando impedida de receber as verbas reclamadas. 
    […]
    No caso em análise, sustentou a apelada que jamais recebeu o pagamento de férias, acréscimo de 1/3 constitucional e férias, conforme previsto pelo art. 7º, incisos VIII e XVII, ambos da CF/88, ocasionando o a existência do crédito nos valores indicados na exordial. 
    Por outro lado, o apelante reconheceu que não pagou as referidas verbas, pois alegou não serem as mesmas devidas e não cuidou de juntar qualquer comprovante do adimplemento. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário nº 650.898, redator para o acórdão o ministro Luís Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça de 24 de agosto de 2017, assentou, sob a óptica da repercussão geral – Tema nº 484 –, que o disposto no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, a versar o caráter excludente da parcela remuneratória subsídio não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator